Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726397-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN FRANKLIM LIMA MORAES AGRAVADO: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do artigo 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à violação do princípio da dialeticidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator